Tribunal: TJDFT
Processo: 0717611-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação de domicílio se o ingresso dos policiais no imóvel se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo, pois o réu havia acabado de ser surpreendido pelos agentes, em via pública, trazendo consigo entorpecentes, dinheiro e uma balança de precisão.
2. Correta a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei de Drogas, porquanto com o apelante foram apreendidos quase um quilo (849,45g) de maconha, além de 43,41g de cocaína, justificando o incremento da pena-base.
3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.
4. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.